Tribunal: TJSP
Processo: 2061876-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061876-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é impetrante
ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO e Paciente FRANCARLOS DA SILVA MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061876-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9834
2
VOTO No 9834
HABEAS CORPUS No 2061876-24.2020.8.26.0000
COMARCA: Votorantim
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTE: Alexandre Carvajal Mourão (Advogado)
PACIENTE: Francarlos da Silva Maria
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Alexandre Carvajal Mourão, em favor de Francarlos
da Silva Maria, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega, ainda, que o paciente, se condenado, será
beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo que
desproporcional a custódia preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061876-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9834
3
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-19 o encarceramento deve ser evitado, principalmente porque “o delito
supostamente praticado NÃO é daqueles praticados com violência ou grave
ameaça” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 21/24), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 27/29) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 32/36).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente denunciado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
1.343/06, porque, no dia 5 de novembro de 2019, agindo em concurso com o
adolescente David Wallas Nunes de Souza, trazia consigo, 73 (setenta e três)
porções de cocaína (34,55g), 87 (oitenta e sete) porções de crack (21,08g) e
37 (trinta e sete) porções de maconha (104,37g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“(...)2 Segundo o apurado, o indiciado foi preso em
flagrante delito, tendo sido encontrado em seu poder
expressiva quantidade de drogas. Assim, tudo indica que
estava traficando, tendo inclusive confessado a prática do
ilícito. Acolho o requerimento ministerial, para converter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061876-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9834
4
prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art.
310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos
autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em
tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos),
e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos
elementos colhidos no auto de prisão em flagrante,
notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da
diligência. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é
daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste
instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos
indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há,
ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser
deferida a liberdade, neste momento, pois necessário
resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê
constantemente atormentada pela prática de fatos como o
presente,
ensejadores
de
crimes
patrimoniais,
de
desestabilização familiar e de violência, em termos gerais,
bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da
lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida
a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito,
subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a
custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em
razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito
em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de
aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato
de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão
aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio,
cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a
possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição
concreta das situações pessoais. Acolho a custódia cautelar,
que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos
à defesa. 3. Expeça-se mandado de prisão” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061876-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9834
5
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061876-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9834
6
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
E não há falar em desproporcionalidade entre a atual
segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso de
suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Por fim, sobre revogar a prisão, em razão da pandemia
que efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para
a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator